Tribunal: STF
Processo: RE 1509633
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DOS ADVOGADOS PÚBLICOS. PROCURADORES E MEMBROS DAS CARREIRAS DA AGU. LEI Nº 13.327/2016. DISTRIBUIÇÃO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de apelação interposta por MARIA APARECIDA MONSORES RODRIGUES (Evento 31) nos autos da ação ajuizada em face da UNIÃO FEDERAL e do CONSELHO CURADOR DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, em que a autora objetiva, em síntese, a paridade constitucional em relação aos honorários advocatícios pagos aos membros da ativa da AGU, ou, subsidiariamente, que a aplicação da tabela de redução do percentual de honorários seja considerada somente a partir da percepção dos honorários pagos pelo Conselho Curador da AGU, além da condenação ao pagamento de danos morais.



    2. A Lei nº 13.327/2016 estabeleceu a cota-parte paga aos recém-ingressos gradualmente crescente, somente atingindo 100% após serem completados três anos de efetivo exercício. No que se refere aos aposentados, dispôs que haveria uma proporção de 7% a ser atingido a cada um dos nove anos seguintes à aposentadoria, até serem fixados permanentemente em 37%.



    3. A apelante alega que esse cálculo representa violação à paridade de vencimentos prevista pelo artigo 7º da Emenda Constitucional 41/2003, já que cria distinção entre os valores remuneratórios recebidos entre membros ativos e inativos das carreiras da AGU. Ocorre que a verba distribuída pelos honorários de sucumbência em favor dos membros da AGU não se enquadra em nenhuma das categorias remuneratórias previstas pela Lei nº 8.112/90, possuindo, na verdade, caráter privado. Trata-se de verba devida ao advogado público pela parte vencida na demanda, sendo ausente a natureza de vencimento ou de qualquer outra vantagem de ordem pública, razão pela qual também não integra a base de cálculo, compulsória ou facultativa, da contribuição previdenciária do advogado público, conforme se verifica no artigo 32 da Lei nº 13.327/2016.



    4. O Plenário do STF, no julgamento da ADI nº 6053/DF, acompanhou o voto divergente apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes, reconhecendo a natureza remuneratória dos honorários de sucumbência, mas destacando se tratar de remuneração por performance, estando, assim, alheia à remuneração ordinária devida pelo trabalho do servidor submetido ao regime do subsídio. Ao final, deu-se interpretação conforme a Constituição Federal aos dispositivos legais impugnados para estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos ministros daquela corte, conforme disposto no artigo 37, XI, da CF.



    5. Considerando o entendimento predominante de que as ADIs e as ADCs têm natureza dúplice e causa de pedir aberta, o STF, ao julgar a ADI nº 6053/DF, reconheceu a constitucionalidade do artigo 31 da Lei nº 13.327/2016, que prevê a redução da parcela paga a todos os inativos, mesmo aos que possuem o direito à paridade, e, ainda, exclui do direito à percepção os pensionistas. Ou seja, a legislação, mesmo não assegurando aos aposentados e pensionistas com direito à paridade remuneratória o recebimento dos honorários advocatícios nos mesmos valores que os pagos aos membros da ativa, foi declarada constitucional pelo STF.



    6. Precedente desta Egrégia Turma Especializada.



    7. Recurso desprovido.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “A questão posta no presente processo, é que a aplicação da alíquota decrescente prevista no inciso II do artigo 31, só pode alcançar os membros da AGU que não detêm o direito da paridade quando de sua aposentação, o que ora se mostra evidente”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que: (i) a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF; e que (ii) para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de setembro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente